Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-59.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. OFÍCIO 577/2018/OF DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA CONTROLE SOBRE OS ATOS DE CONSTRIÇÃO OU EXPROPRIAÇÃO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO UNIVERSAL PARA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para submissão do crédito ao plano de recuperação judicial.
2. Preliminar de incompetência. Estão sujeitos à recuperação judicial, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49 da Lei 11.101/05). No caso dos autos, o trânsito em julgado da ação de conhecimento constitutiva do título judicial se deu em 07.10.2019, período muito posterior à data de processamento da recuperação judicial (29.06.2016).
3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crédito constituído após o devedor ter ingressado com o pedido de recuperação judicial está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005). Precedente: AgInt no Resp 1708442 /DF, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Data do Julgamento 29.04.2019, publicado 06.05.2019, partes: VIPLAN Viação Planalto Ltda versus Alcione Nogueira Caduff. Assim, por se tratar de crédito constituído após o processamento da recuperação judicial, não está incluso no plano de recuperação judicial homologado em (08.01.2018) e por consequência, não se submeterá ao plano de recuperação judicial.
4. Esclarecido que o crédito perseguido nestes autos não se submete à recuperação judicial, inexiste fundamento legal a justificar o deslocamento do feito para o juízo da recuperação judicial. Do mesmo modo, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para o processamento do cumprimento de sentença. Preliminar rejeitada.
5. O Ofício 597/2018/OF, expedido pelo Juízo da Recuperação Judicial em 04.05.2018, noticiou ‘Aviso Sobre os Créditos Detidos Contra o Grupo Oi/Telemar’, “os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais [constituídos depois de 20/06/2016] devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito” após o que “os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial...” (ID 12399974)
6. Assim, admitir o processamento do cumprimento de sentença ajuizado após o decreto de recuperação judicial de forma indiscriminada, ainda que de pequeno valor, acabaria por prejudicar o princípio da maior preservação da atividade empresarial. Precedente: Acórdão 1193020, 07010790620198079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: OI S/A versus Eliene Pereira da Silva.
7. O entendimento do STJ acerca da questão permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito decorrente de relação de consumo. Precedente: REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017.
8. Recurso CONHECIDO. Preliminar Rejeitada. PROVIDO para confirmar a liminar e reformar a decisão para determinar a expedição de ofício ao Juízo de Recuperação Judicial para inscrição na ordem de pagamento dos créditos extraconcursais. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido.